Tribunal: TJMT
Processo: 1025270-60.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025270-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELVISLEY SILVEIRA DE QUEIROZ - CPF: 831.772.721-15 (ADVOGADO), ANSELMO SIQUEIRA MAIA - CPF: 321.294.246-00 (AGRAVANTE), RICARDO FELIPE MAIA - CPF: 172.386.761-68 (AGRAVANTE), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (AGRAVADO), ESPOLIO DE DAISY HUGUENEY DE SIQUEIRA MAIA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE JOSE FELIPE MAIA (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA TAVEIRA HOLSBACH - CPF: 013.708.731-40 (ADVOGADO), MONICA REZENDE MAIA - CPF: 974.440.301-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA REZENDE MAIA CARVALHO - CPF: 945.289.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA REZENDE MAIA - CPF: 974.440.221-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO CUMULATIVO COM LITIGIOSO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE IMEDIDATA HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PARTILHA E INVENTÁRIO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – HERDEIROS MAIORES, CAPAZES E CONCORDES (CPC, ART. 610, § 1º) – HOMOLOGAÇÃO DO PLEITO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL POR TODOS OS HERDEIROS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
A existência de testamento não afasta a possibilidade de realização de inventário extrajudicial, desde que, após o seu regular registro, as partes sejam capazes e estejam em pleno acordo com os termos, conforme entendimento da atual jurisprudência sobre a norma prevista no § 1º do art. 610 do CPC/2015. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.071834-0/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 04/08/2022, publicação da súmula em 05/08/2022).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RICARDO FELIPE MAIA e ANSELMO SIQUEIRA MAIA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do pedido de abertura de “
Inventário Cumulativo Litigioso
” em relação aos bens deixados pelos pais dos agravantes, Sr. José Felipe Maia e Sra. Daisy Hugueney de Siqueira Maia (Proc. nº 1003624- 87.2019.8.11.0003), formulado por MÔNICA REZENDE MAIA, FABIANA REZENDE MAIA e MARIANA REZENDE MAIA CARVALHO, netas dos falecidos e sobrinhas dos agravantes, indeferiu o pedido de imediata homologação do “
Termo de Acordo Extrajudicial para Partilha em Inventário
” e da desistência da ação, formulados em conjunto pelos filhos e pelas netas dos falecidos, por reputar imprescindível a prévia manifestação e aquiescência do agravado SAMIR BADRA DIB, inventariante dativo nomeado pelo Juízo, nos termos do art. 618, I, do CPC (cf. Id. nº 104332409 dos autos de origem).

Os herdeiros/agravantes expõem que, após esta eg. Corte dar parcial provimento ao RAI nº 1016996-44.2021.8.11.0000 para “
remover a
(sobrinha/herdeira)
Mônica Maia do múnus da inventariança
” e ordenar nomeação de inventariante dativo, “
todos os herdeiros legítimos entabularam acordo extrajudicial
”, dispondo sobre “
todos os termos da partilha
”, dirimindo as demais discussões e, “
considerando a possibilidade da venda do imóvel rural
” arrolado, “
resolveram pelo tramite do inventário por meio administrativo, nomeando para tanto inventariante comum para proceder com o arrolamento extrajudicial
”, razão pela qual requestaram extinção do processo de inventário litigioso de origem (sic – cf. Id. nº 152966195 - Pág. 4/5).

Pontuam que, “
em agosto de 2022, ciente do manifesto interesse no acordo entre os herdeiros
”, o MM. Juiz “
determinou a suspensão do feito, sob pena de extinção caso não houvesse manifestação das partes
”, e que, mesmo já tendo o Tribunal de Justiça ordenado adoção dessa medida, “
não houve manifestação ou ordem judicial quanto à nomeação/intimação de inventariante dativo
” (sic – cf. Id. nº 152966195 - Pág. 5).

Asseveram que o magistrado de piso nomeou inventariante dativo somente quando já celebrado o acordo extrajudicial pelos herdeiros, que concordaram com a venda do imóvel rural arrolado e com a indicação do agravante Anselmo Maia como representante dos Espólios “
para prosseguir com o inventário extrajudicial
”, tanto que, no mesmo ato decisório, o MM. Juiz nomeou o inventariante dativo e já ordenou sua intimação para manifestação acerca do acordo celebrado pelos herdeiros.

Argumentam que, como “
o aludido dativo sequer havia sido devidamente nomeado
”, e como os herdeiros, que são “
todos maiores e capazes, compuseram entre si e elegeram um herdeiro para ser o inventariante, não haveria necessidade de aquiescência de terceiros, muito menos de um inventariante alheio à lide que sequer havia sido nomeado quando da assinatura do termo de acordo
”, daí resultando o desacerto da r. decisão agravada e a necessidade de reforma por esta Corte, com fundamento no art. 610, §1º, do CPC, e na Resolução nº 35/2007 do CNJ, que “
disciplina a lavratura dos atos notariais relacionados a inventário, partilha, separação consensual, divórcio consensual e extinção consensual de união estável por via administrativa
”, e cujo art. 2º dispõe ser “
facultada aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial, podendo ser solicitada, a qualquer momento, a suspensão, pelo prazo de 30 dias, ou a desistência da via judicial, para promoção da via extrajudicial
” (sic – cf. Id. nº 152966195 - Pág. 5/9).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja ordenada “
a homologação do pleito de desistência e a isenção de pagamento de honorários dativos, tendo em vista a ausência de trabalho realizado pelo advogado nomeado
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 152966195 - Pág. 12/13).

A decisão vinculada ao Id. nº
153899177
admitiu o agravo por instrumento, mas deferiu parcialmente o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado argui preliminar de intempestividade do recurso, no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 51948999).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 04 de abril de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de intempestividade)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravado arguiu preliminar de intempestividade do recurso, alegando que a decisão que o nomeou como inventariante foi proferida em 02.8.2022, mas os agravantes vieram a interpor o presente recurso somente em 12/12/2022, portanto fora do prazo recursal.

Sem razão o agravado. Os agravantes interpuseram o presente recurso contra “o teor da decisão que indeferiu o pleito de homologação de acordo extrajudicial e extinção do feito”, que foi proferida em 22.11.2022, sendo publicada em 25.11.2022, portanto, dentro do prazo recursal.

Isto posto, rejeito a preliminar.

V O T O (mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Lei Federal n. 11.441/07 que possibilita a realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual por via administrativa não estabeleceu a obrigatoriedade de realização do inventário judicial ou extrajudicial, podendo ser uma opção dos interessados.

O tema, inclusive, foi objeto de regulamentação pelo CNJ, que editou a Resolução nº 35, a fim de desafogar o Poder Judiciário, que assim estabelece:

Art. 2º É facultada aos interessados a opção pela via judicial ou extrajudicial; podendo ser solicitada, a qualquer momento, a suspensão, pelo prazo de 30 dias, ou a desistência da via judicial, para promoção da via extrajudicial.

Além disso, o art. 610, §1º, do CPC/2015 autoriza a possibilidade de o inventário extrajudicial quanto os interessados forem maiores, capazes e não houver dissenso entre os herdeiros independentemente da existência de testamento.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. TESTAMENTO. ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 610, § 1º, DO CPC/2015. PRECEDENTES. - A existência de testamento não afasta a possibilidade de realização de inventário extrajudicial, desde que, após o seu regular registro, as partes sejam capazes e estejam em pleno acordo com os termos, conforme entendimento da atual jurisprudência sobre a norma prevista no § 1º do art. 610 do CPC/2015. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.071834-0/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 04/08/2022, publicação da súmula em 05/08/2022).

No caso, como analisado anteriormente, como houve celebração de acordo extrajudicial por todos os herdeiros, maiores e capazes, em 15/09/2022, e como este foi juntado aos autos de origem em 31/10/2022, muito antes da efetiva nomeação do inventariante dativo, ocorrida somente em 21/11/2022, algumas horas depois da prolação da r. decisão agravada (cf. Ids. nº 102774169, 102774164 e 104467427 daqueles autos), realmente parece despicienda sua prévia intimação para manifestação sobre o “
Termo de Acordo Extrajudicial para Partilha em Inventário
”, inclusive porque não se visualizam, “
primo ictu oculi
”, válidas razões para a negativa de homologação do pedido de desistência do inventário judicial, formulado em 04/11/2022 (cf. Id. nº 103081374 dos autos de origem), já que,
repita-se
, o pleito de desistência encontra respaldo no art. 610, §1º, do CPC, e no art. 2º da Resolução nº 35/2007 do CNJ.

Para além da probabilidade do direito alegado, verifica-se a presença do perigo de dano aos herdeiros e aos Espólios em decorrência da posterior necessidade de remuneração do inventariante dativo, mesmo sem que ele sequer tivesse sido nomeado à época da formulação do pedido de desistência na via judicial.

Isto posto, dou provimento ao recurso para determinar a homologação do pleito de desistência da ação em razão da celebração de acordo extrajudicial por todos os herdeiros, maiores e capazes, bem como a isenção do pagamento de honorários dativos.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023